Tribunal: TCU
Processo: 008.931/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de limpeza predial e manutenção de jardins e áreas verdes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, interposto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos contra a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1223/2026-TCU-Plenário , que determinou a suspensão dos atos subsequentes à classificação final do Grupo 1 do Pregão Eletrônico 90001/2026, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o agravante do teor desta deliberação; 9.3. encaminhar os autos à AudContratações para que proceda à análise de mérito.